Tribunal: STF
Processo: RE 557590
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Fundamento infraconstitucional suficiente, por si só, para a manutenção do acórdão não atacado. Súmula 283/STF.



    1. O Tribunal de origem pautou-se na Lei nº 8.820/89 e no art. 170 do Código Tributário Nacional para autorizar a compensação de créditos tributários com precatórios judiciais, afastando as normas do art. 60, III, notas 01 e 02 do RICMS, por violarem a referida lei estadual.



    2. Fundamento infraconstitucional suficiente, por si só, para a manutenção do acórdão recorrido não impugnado. Incidência da Súmula 283 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.